Tribunal: TCU
Processo: 003.502/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1529/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo da determinação descrita no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.502/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Christina Binda Teixeira (XXX.050.252-XX); Christiani Netto Viggiano (XXX.586.417-XX); Christine Teixeira Santos (XXX.471.237-XX); Creuza Maria Cardoso Rabelo (XXX.121.537-XX); Daniela Vaz de Araujo (XXX.806.042-XX); Leticia Machado Vaz (XXX.955.622-XX); Maria Auxiliadora Nogueira Viana Vaz (XXX.521.472-XX); Marise Maia Caldas (XXX.583.537-XX); Patricia Machado Vaz (XXX.543.282-XX); Renee Rosanne Vaz Nina (XXX.199.332-XX); Rosangela da Silva Rabelo Dias de Lima (XXX.963.637-XX); Tania Mara Cunha de Moura (XXX.434.367-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 44134/2022 e 65899/2020, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 3o Sargento e General de Divisão, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023- TCU.